Tribunal: TJBA
Processo: 8021199-58.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8021199-58.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE LENCOIS Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES registrado(a) civilmente como TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL LIMA SA TELES REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTEÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA - ACOLHIMENTO. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ESTADO DA BAHIA. FALTA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PARECER DA PROCURADORIA NESTE SENTIDO. MÉRITO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DE 2022. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE LENÇÕIS, INDEPENDENTEMENTE DE CADASTRO NEGATIVO. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º, DO ART. 25, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 E DO ART. 26 DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2002. EVENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OU DE AÇÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.º 8021199-58.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Autor, MUNICÍPIO DE LENÇÓIS, e, como Réus, ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA, E, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, por maioria, nos termos do voto condutor. JA 07